Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012419-92.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EURIDES BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 64 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. CRIME CONTINUADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA PECUNIÁRIA. APELAR EM LIBERDADE. REPARAÇÃO DO DANO. 1. Reconhece-se a extinção da punibilidade de 12 dos crimes imputados à ré pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, quando constatado que entre a data dos 12 primeiros fatos e a do recebimento da denúncia transcorreram mais de 6 anos, sendo a ré maior de 70 anos na data da sentença e a pena inferior a 8 e superior a 4 anos. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a ré não se insere na hipótese da decisão Superior Tribunal de Justiça, porque a sentença condenatória já havia sido proferida. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de corrupção passiva quando comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente pelos depoimentos seguros e uníssonos do colaborador, sobretudo porque corroborados pelas demais provas colhidas nos autos, sendo inviável o pleito de absolvição. 4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias, das consequências e dos motivos do crime, quando a fundamentação é idônea para tanto. 5. Deve ser reconhecida a atenuante prevista no inciso I do art. 65 do Código Penal porque a ré tinha mais de 70 anos na data da sentença. 6. Mantida a condenação pelo segundo grau de jurisdição é possível o cumprimento da pena imposta, independente da interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, exceto embargos de declaração. 7. Condena-se a ré à reparação do dano causado pelas infrações penais, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, porquanto 19 crimes foram cometidos durante a vigência da Lei no 11.719/2008. 8. Recursos conhecidos, prescrição de 12 crimes reconhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o da defesa e o do Ministério Público. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando sem exame questões fundamentais à controvérsia; b) artigo 317 do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta por não ter sido demonstrada a existência de recebimento de vantagem em troca de apoio político. Ainda, aduz o afastamento da majoração da pena em virtude do cometimento do crime dentro de repartição pública por já estar integrada na descrição do tipo; c) artigos 4°, §16, inciso III, da Lei 12.850/2013; e 386, inciso II, do CPP, asseverando a impossibilidade de condenação baseada apenas nas palavras do colaborador premiado. Invoca o reconhecimento de sua absolvição por ausência de provas idôneas e suficientes para a condenação; d) artigo 59 do CP, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta a ocorrência de majoração desproporcional da pena. Afirma a existência de bis in idem diante da valoração negativa de vetores inerentes ao tipo e que decorrem exclusivamente da condição de parlamentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1669148/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/11/2020.) Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4°, §16, inciso III, da Lei 12.850/2013; 59, 317, estes do Código Penal; e 386, inciso II, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A absolvição do acusado, baseada na insuficiência de provas ou na atipicidade da conduta, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ..” (AgRg no AREsp 1739684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). De igual modo, “Havendo o Tribunal de origem, após detida análise do acervo fático, expressamente reconhecido que a condenação do acusado se pautou nos depoimentos dos colaboradores, devidamente corroborados por outros meios de prova, a alegada violação ao art. 4o, § 16, da Lei 12.850/2013 exigiria, necessariamente, revolvimento do conjunto probatório, providência que encontra óbice no verbete sumular de n. 7/STJ.” (AgRg no REsp 1803638/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/9/2020). Ainda, “No caso, a alegada violação ao art. 59 do CP está baseada na falta de base concreta para as circunstâncias judiciais, de modo que o acolhimento da pretensão demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 952.507/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010